Tribunal: TJPA
Processo: 0005445-27.2017.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005445-27.2017.8.14.0005

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: SAMUEL NEDSON LABRES MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FUNDAMENTO EM PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA Nº 438/STJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARADIGMA DO STF PARA PRESCRIÇÃO VIRTUAL.
ERROR IN PROCEDENDO.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que reconheceu a extinção da punibilidade do Recorrido pela prática do crime de tráfico de drogas, com base na chamada prescrição virtual.

2. Na decisão recorrida, o Magistrado de primeiro grau aplicou a prescrição virtual ao projetar, de forma hipotética, a pena que seria imposta, extinguindo a punibilidade do Recorrido sem resolução de mérito, com fundamento na economia e celeridade processual.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com base em pena hipotética, antes do trânsito em julgado da condenação.

III.

Razões de decidir

4. Primeiramente, acerca da prescrição virtual ou hipotética, observa-se que o instituto não possui previsão legal, sendo reiteradamente refutado pela Jurisprudência dos tribunais superiores e pátrios. Portanto, é vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos da Súmula nº 438/STJ e do paradigma RE nº 602.527/RS (STF).

5. Ademais, a extinção da punibilidade com base na prescrição da pretensão punitiva deve observar os prazos prescricionais previstos no art. 109 do CPB, os quais devem ser calculados com base na pena máxima cominada em abstrato, antes do trânsito em julgado.

6. Sendo assim, a aplicação da prescrição virtual viola o Princípio da presunção de inocência, da individualização da pena e fragiliza o devido processo legal, além de impedir o trâmite processual regular necessário a análise de mérito.

7. Por fim, tomando como base a data de recebimento da denúncia, em
18/07/2018, e observando a idade inferior a 21 (vinte e um) anos do Recorrido à época do fato
, ainda assim, constata-se a ausência de decurso do prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme art. 109 do CPB, inc. I, para o delito imputado ao Recorrido, qual seja,
art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido
, para
anular
a sentença recorrida por incorrer em
error in procedendo
, com a determinação de devolução dos autos ao juízo de origem para
prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição virtual ou em perspectiva não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro e não pode ser aplicada como fundamento para a extinção da punibilidade, nos termos da Súmula 438/STJ e do RE 602.527/RS. 2. A sentença impugnada que incorre em
error in procedendo,
ao extinguir a punibilidade com base em pena hipotética, deve ser anulada para assegurar o regular prosseguimento da ação penal."

Dispositivos relevantes citados
:
CPB, arts. 109, I; 110, § 1º; 115; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante:

STF, RE nº 602.527/RS, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 19.11.2009; STJ, Súmula 438;
STJ, AgRg no AREsp nº
2.486.853/BA
, Rel. Min.
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em
5/11/2024, DJe de 11/11/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida pela Exmo. Sr. Leonardo Ribeiro da Silva, Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA,
na qual julgou pela extinção da punibilidade de Samuel Nedson Labres Morais, em ação penal instaurada para apurar prática de delito imputado ao Recorrido, previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas), em face a suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, fundamentando sua decisão na chamada “Prescrição Virtual”.

Em razões recursais
,
à ID 26797519
, requer a RMP de 1º Grau, Dra.

Naiara Vidal Nogueira, que seja conhecido e provido o presente Recurso em Sentido Estrito, para que se reforme a decisão recorrida, cassando-se a sentença que reconheceu a prescrição virtual, declarando a extinção da punibilidade, comprometendo o desenvolvimento válido e regular do feito.

Em contrarrazões, à ID
26797523
, requer a defesa de
Samuel Nedson Labres Morais
, o respectivo improvimento do presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se os termos da sentença prolatada, sob fundamento de que a súmula editada pelo STJ não fora julgada com base na sistemática dos precedentes recursais constantes do CPC, logo, deve ser afastada por meio do
overruling.

Em despacho, à ID 26797521
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 16° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso e, no mérito, por seu provimento, para ser reformada a sentença impugnada, nos exatos termos das razões recursais.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge
-se o
Parquet
Estadual, em tese única, contra a decisão em relação à extinção de punibilidade do Recorrido fundamentada na prescrição virtual.

Como cediço, a configuração da prescrição da pretensão punitiva se opera pela pena máxima em abstrato, antes do trânsito em julgado, e pela pena em concreto, determinada no trânsito em julgado da condenação para a acusação, consoante artigos 109 e 110, §1°, do CPB.

Nessa senda, a prescrição hipotética ou virtual tem como objetivo o reconhecimento antecipado do instituto da prescrição, utilizando como fundamento uma pena que seria aplicada de forma hipotética, presumida, em muitos dos casos, pelas circunstâncias pessoais e outros fatores relacionados aos casos em concreto, sendo essa pena hipotética servindo de base para o cálculo do prazo prescricional de uma outra perspectiva.

No caso em tela, ao supor que a pena que seria provavelmente aplicada ao Recorrido estaria sujeita à prescrição retroativa, o Magistrado
a quo
extinguiu a punibilidade dele, sem resolução de mérito, sob o fundamento relacionados a economia processual e que haveria vantagens desse entendimento,
in verbis:

“Várias vantagens podem ser apontadas do acolhimento e reconhecimento da prescrição virtual como a celeridade processual ou combate a morosidade da justiça, economia das atividades jurisdicionais em prestígio da boa utilização do dinheiro público, preservação do prestígio e imagem da justiça pública ou atenção ao processo úteis em detrimento daqueles que serão efetivamente atingidos pela prescrição, entre outros”

Todavia, o entendimento supra não encontra amparo legal, pois é possível depreender que a análise da prescrição hipotética se fundamenta em uma antecipação de condenação do acusado, ainda que em pena mínima, o que viola os Princípios da presunção de inocência, ampla defesa e da individualização da pena eventualmente aplicada.

Ademais, a Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça estabelece o entendimento de que a extinção da punibilidade por prescrição não pode ser baseada em pena hipotética: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
.”

Além disso, o Colendo STF escolheu como paradigma o Recurso Extraordinário n° 602527/RS ao reconhecer a repercussão geral da prescrição virtual, que dispõe de forma semelhante a Súmula supracitada,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”.
Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade.
Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
. (RE 602527 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 19-11-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-11 PP-01995)
GRIFEI

Assim sendo, a utilização da prescrição virtual, além de não possuir previsão legal, contraria o ordenamento jurídico, afastando o regular trâmite processual necessário à análise do mérito, impedindo a aplicação da lei penal e tornando frágil o sistema de justiça criminal, que deve primar pela garantia da efetividade das normas penais.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL.
INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 438/STJ
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que cassou sentença de extinção de punibilidade pela prescrição antecipada ou virtual, determinando o prosseguimento do processo. A parte recorrente busca o restabelecimento da decisão de primeiro grau, que reconheceu a prescrição antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição antecipada ou virtual, baseada em pena hipotética, pode ser admitida no ordenamento jurídico pátrio; (ii) determinar se o entendimento adotado pela instância de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição antecipada ou virtual não possui previsão legal no direito brasileiro e é reiteradamente rechaçada tanto pelo STF quanto pelo STJ, conforme dispõe a Súmula 438 do STJ.

4.

O prazo prescricional, antes de sentença condenatória, deve ser regulado pela pena máxima cominada em abstrato ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal.

5. No caso concreto, o acórdão recorrido fundamenta-se corretamente ao afastar a aplicação da prescrição em perspectiva, considerando que a pena em abstrato para o crime de tráfico de drogas é de 5 a 15 anos de reclusão, com prazo prescricional de 10 anos, já considerando a atenuante de idade do réu.

6.

A jurisprudência do STJ, consolidada por precedentes da Quinta Turma, refuta a possibilidade de prescrição pela pena hipotética, reforçando a inaplicabilidade da tese de prescrição antecipada.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL

(STJ, AREsp n. 2.486.853/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)
GRIFEI

Desta maneira, analisando de forma detalhada os autos, denota-se não fazer jus às alegações do Recorrido de ter extinta sua punibilidade em relação ao delito consignado no
art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06
, em razão da não configuração do instituto da prescrição, pois o delito supracitado

conta com pena máxima em abstrato cominada de 15 (quinze) anos, logo, tem como seu prazo prescricional o período de 20 (vinte) anos antes de transitar em julgado a sentença condenatória definitiva, consoante o art. 109, inc. I, do CPB, porém devendo ser considerado pela metade no caso concreto, em observação a idade inferior a 21 (vinte e um) anos do Recorrido ao tempo da prática do delito, nos termos do art. 115 do CPB.

Ressalte-se, a denúncia foi recebida em 18/07/2018, e no decurso da Ação Penal, foi proferida sentença no dia 07/05/2024, na qual foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição virtual. Deste modo, considerando a inexistência de qualquer marco interruptivo e suspensivo no caso em tela, é possível constatar que a prescrição somente seria atingida em 18/07/2028.

Nessa senda, é possível observar que transcorreram menos de 10 (dez) anos após o recebimento da denúncia, restando clara a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 imputado ao Recorrido, motivo pelo qual não deveria ser reconhecida a extinção de punibilidade deste.

Dessa forma, constata-se que a sentença impugnada incorreu em
error in procedendo
ao declarar extinta a punibilidade do Recorrido sem respaldo legal, impondo-se, portanto, a anulação da decisão para determinar o regular prosseguimento da ação penal, assegurando-se o contraditório, a ampla defesa e a análise de mérito, inclusive com a realização das diligências instrutórias pertinentes.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial, conheço do Recurso e dou-lhe provimento, para anular o
decisum
objurgado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para ulteriores de direito, para o devido prosseguimento do feito.

É o voto
.

Belém/PA, 04
de setembro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025